Tribunal: STF
Processo: RE 85940
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. FERE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O
ART. 121 DA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS (LEI N. 28,
DE 22.11.47), QUE INSTITUIU RECURSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DAS
DECISÕES DO PREFEITO RELATIVAS AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. LEI INCONSTITUCIONAL NÃO
PRODUZ EFEITOS E OS ATOS NELA BASEADOS NÃO GERAM DIREITOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.